Tribunal: TJES
Processo: 5002371-66.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002371-66.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CARLOS TOREZANI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Roberto Carlos Torezani contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor alegou ter sofrido acidente motociclístico em 28/04/2020, com fratura no antebraço esquerdo, e sustenta que, apesar do término do auxílio-doença, permanece com sequelas que reduzem sua capacidade laboral. Requereu, além da concessão do benefício, a desconsideração ou complementação do laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante apresenta redução permanente da capacidade laboral que justifique a concessão do auxílio-acidente; e (ii) avaliar a necessidade de realização de nova perícia médica judicial para esclarecimento de supostas inconsistências no laudo pericial existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei 8.213/91 exige, como condição para a concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão consolidada que resulte em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o benefício somente é devido se comprovada a efetiva e permanente redução da capacidade laborativa do segurado (STJ, AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/6/2023).

No caso concreto, a perícia médica judicial foi conclusiva ao afirmar que o autor não apresenta redução da capacidade de trabalho legalmente relevante, sendo considerado apto a exercer suas atividades laborais (id. 14794965).

A pretensão de desconsideração ou complementação da prova técnica não encontra respaldo no art. 480 do CPC, que admite nova perícia apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não se verificou nos autos.

O inconformismo com o resultado da perícia, por si só, não autoriza sua desconsideração ou renovação, sobretudo quando o laudo responde de maneira clara e fundamentada às questões formuladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade laboral decorrente de lesões consolidadas, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

É válida a conclusão pericial que afasta a redução da capacidade laborativa do segurado, quando clara, coerente e suficiente para formar o convencimento do julgador.

A realização de nova perícia depende da insuficiência ou contradição do laudo anterior, não se justificando unicamente pelo inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 473 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2023, DJe 28/06/2023;
TJES, Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28/04/2024;
TJES, Apelação Cível nº 0001457-68.2019.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002371-66.2024.8.08.0047

APELANTE: ROBERTO CARLOS TOREZANI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Roberto Carlos Torezani
em razão da sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de id.
14794973 sustenta o apelante ter adquirido redução da capacidade em seu membro superior, oriunda de acidente, sendo devido, portanto, o direito ao auxílio-acidente.

Afirma que o benefício independe de invalidez, sendo suficiente a redução parcial da capacidade para o labor habitual.

Defende que o laudo pericial apresenta inconsistência técnica, revelando-se necessária desconsideração ou complementação da perícia.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na inicial, o autor narra que, em 28/04/2020, sofreu acidente motociclístico, no qual fraturou seu antebraço esquerdo (FRATURA DE OUTRAS PARTES DO ANTEBRAÇO - CID S528).

Em razão da incapacidade para o trabalho, foi-lhe deferido auxílio-doença acidentário até 28/10/2020.

Assevera, assim, que houve comprometimento da coordenação motora do antebraço esquerdo e limitação da flexão total dos dedos da mão esquerda, decorrentes do acidente e que, após a cessação do benefício, permaneceu em condição de incapacidade laboral.

Pleiteia, então, a condenação do INSS ao pagamento de benefício auxílio-acidente e desconsideração ou complementação da perícia, pois esta configurou-se incompleta.

Pois bem.

A sentença negou ao apelante auxílio-acidente e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes à sua reforma.

Afinal, prevê o art.
86 da lei 8.213/91 que
“o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
.”(AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023).

In casu
, a prova pericial foi categórica ao consignar que
“Não há redução da capacidade de trabalho legalmente relevante”
, sendo o autor apto a exercer suas atividades remuneratórias.
(id. 14794965)
.

Desse modo, demonstrado que, após a consolidação das lesões, não apresenta o recorrente qualquer incapacidade laboral, ou mesmo redução, revela-se ausente o requisito para a concessão do benefício previdenciário postulado.

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO AFASTADA.
LAUDO PERICIAL VÁLIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito.
Precedentes. 2.
Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.
3.
Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
4.
No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a periciada habitualmente exercia, declarando que não haveria contraindicação ao labor.
5.
Ausente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não cabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado
.
6. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 28/04/2024)
.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cleidiane Alves Valim contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A autora sofreu acidente de trabalho, resultando em fratura da escápula direita, e, após cessação do auxílio-doença acidentário, pleiteou o benefício de auxílio-acidente, alegando redução de capacidade laboral e necessidade de nova perícia para sanar supostas omissões do laudo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora apresenta redução permanente da capacidade laboral, que justifique a concessão do auxílio-acidente; e (ii) avaliar a necessidade de realização de nova perícia para esclarecimento de eventuais incongruências no laudo inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 86 da Lei 8 .213/91 estabelece que o auxílio-acidente é concedido apenas quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para a concessão do benefício, é necessário que as lesões consolidadas gerem uma sequela que acarrete redução efetiva e permanente da capacidade laboral. No caso, o laudo pericial concluiu que a autora não apresenta sinais de incapacidade ou redução da capacidade laboral, estando apta para o trabalho que habitualmente exercia. Ausente a comprovação de redução da capacidade laboral, não se configura o requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente
. Em relação à alegação de omissão no laudo pericial, o documento pericial responde de forma conclusiva a todas as questões formuladas, inexistindo justificativa para a realização de nova perícia. Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, uma nova perícia apenas se justifica se a matéria permanecer não esclarecida, o que não se verifica no caso concreto. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O auxílio-acidente é indevido quando não há comprovação de redução da capacidade laboral do segurado decorrente das lesões consolidadas após acidente de trabalho. A realização de nova perícia é desnecessária quando o laudo inicial responde conclusivamente às questões formuladas, inexistindo elementos que justifiquem sua desconsideração. Dispositivos relevantes citados: Lei 8 .213/91, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 473 e 480. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 2.037.248/SP, rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 28/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001457-68.2019 .8.08.0013, rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 01/06/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00161774120188080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Por fim, em que pese o argumento de respostas inconsistentes no laudo pericial, violando o art.
473 do Código de Processo Civil, entendo que este também não merece prosperar.
Isso porque, observando o documento de id.
14794965, percebo que todas as respostas foram devidamente respondidas.

Neste caso, patente tratar-se de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

Ademais, em se tratando de prova pericial, o artigo 480,
caput
, do Código de Processo Civil, autoriza que seja realizada uma segunda perícia unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso em discussão.

Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art.
85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art.
98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)